Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao acórdão de ID 18477783, assim ementado: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA DA PARTE DEMANDADA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. I – Incumbe a parte autora o ônus de provar que a parte demandada, mediante conduta culposa, causou o acidente de trânsito e os danos no veículo segurado. II – A prova produzida pela autora não evidencia a causa do sinistro, não sendo possível apontar o responsável pelo evento danoso. III – Deu-se provimento ao recurso. A embargante alega, em síntese, a nulidade do julgamento em razão da ausência de oitiva da testemunha arrolada. Pede a cassação da sentença, para que seja determinado o reinício da instrução processual. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível. Como visto, a embargante não apontou a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, limitando-se a afirmar a nulidade da sentença e requerer o retorno dos autos à fase instrutória. Nada obstante, os embargos de declaração são admissíveis quando se aponta no julgado um dos defeitos elencados na referida norma. Assim, sem referência a qualquer um dos vícios que desafiam a oposição do recurso, os presentes embargos não podem ser conhecidos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se.